Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717359-32.2023.8.07.0005 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere à sua origem. A apreensão de veículo objeto de furto, na posse do réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o apelante recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça). Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão do benefício da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 3o, do Código Penal, requerendo a desclassificação para a modalidade culposa da receptação, ao argumento de que houve negligência ao não ter tomado os devidos cuidados ao adquirir o bem; b) artigo 33 do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado no regime semiaberto para o aberto. Defende que imputar ao insurgente regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, exclusivamente com base na reincidência, simboliza dupla sanção pelo mesmo fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto, no que tange ao ônus da prova no crime de receptação, o entendimento da turma julgadora encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa” (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o condenado for reincidente, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior: “embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal” (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015